Tribunal: TJMT
Processo: 1029301-88.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029301-88.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREA PEREIRA MARQUES DE SOUZA - CPF: 026.492.591-24 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. AUMENTO IMOTIVADO DE COBRANÇA. MESES SEM LEITURA CONFIRMADA
. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Aumento imotivado de cobrança nos meses de novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, julho/2020 e agosto/2020.

3.
Leitura confirmada apenas nos meses de novembro e dezembro de 2019, janeiro e fevereiro/2020.

4.
Consumo excessivo demonstrado e necessidade de refaturamento nos meses em que não houve leitura confirmada.

5.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o refaturamento das faturas correspondentes aos meses de março, julho e agosto/2020, bem ainda, condenou a reclamante, ora recorrida, ao pagamento das importâncias de R$ 937,15 (referente ao mês 12/2019) e R$ 834,56 (referente ao mês 01/2020).

Inconformada, nas razões recursais, a reclamada pleiteia a reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a exigibilidade dos valores das faturas de março, julho e agosto de 2020, sob o argumento de ausência de variação de consumo de energia, bem ainda, seja excluída a condenação da recorrente.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022